Tribunal: STF
Processo: HC 185127
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 576.743, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 02.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.743, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Afirma que “[o] primeiro argumento que justifica a desnecessidade de prisão cautelar é a ausência de gravidade em concreto do delito: isso porque, trata-se de crime de furto (ou seja, sem violência ou grave ameaça) de botina, sapato, chinelo, lanterna e boné. Ademais, não se pode olvidar o momento delicado de saúde pública atual”. Sendo assim, “neste momento de grave crise mundial de saúde, não se concebe a custódia cautelar de crimes praticados em violência ou grave ameaça”. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    4. Decido.
    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    7 Registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e da decisão do TJ/RO. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. Ademais, verifico que a alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva, em razão da pandemia do COVID-19, não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/RO e STF). Fato que impede a imediata apreciação da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que, “[à] primeira vista, correta a conclusão do Tribunal a quo de que o argumento relativo à Recomendação n. 62 do CNJ deve ser analisado primeiramente pelo Juízo a quo, estando a custódia do paciente, aparentemente, devidamente justificada no efetivo risco de reiteração delitiva, haja vista a informação de que ele já teria sido preso nesta Comarca por outros ilícitos e já fora condenado por diversos delitos” (sem grifos no original).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator